Tribunal: TJES
Processo: 0020321-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020321-54.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020321-54.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020321-54.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS,
em face da sentença que o condenou nas iras do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

A defesa requer a absolvição, por ausência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena base, bem como pela concessão de assistência jurídica gratuita.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição, verifica-se que a materialidade, embora não contestada, comprova-se por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/06, pelo Auto de Apreensão de fl. 18, pelo Auto De Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 20, pelo Boletim Unificado de fls. 34/38, e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 155/157, o qual atestou a eficiência da pistola, de calibre .380 (ponto trezentos e oitenta) ACP, número de série KTK87667.

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos prestados durante a instrução criminal foram uníssonos ao atribuir a autoria ao apelante, conforme demonstrado na r. Sentença:

O Agente da Sejus Alexandre, em Juízo, afirmou recordar-se dos fatos, que se deram em dia de “saída temporária”, o qual costuma aglomerar muita gente em frente ao Presídio, sendo presenciado pela Inspetora Jozimara um indivíduo entregando ao réu, que estava de “saída temporária”, uma arma de fogo tipo pistola, o que foi informado ao chefe de equipe, que solicitou o apoio do depoente para abordar os elementos do lado de fora do Presídio.

A testemunha informa, ainda, que o acusado foi abordado e com ele apreendida pelo depoente a Pistola, em sua cintura, e um carregador em seu bolso.

Relatou, ademais, que o acusado estava acompanhado de outros elementos, porém estes estavam em posse somente de dinheiro e celular.

A Agente Jozimara, por sua vez, também confirmou se recordar do Acusado, afirmando que na data dos fatos estava na Portaria da CASCUVV, recebendo a informação que o acusado, que tinha acabado de sair de “saída temporária”, havia recebido uma arma de fogo.

A testemunha, então, verificou que o acusado estava com um volume em sua cintura e solicitou apoio, sendo o acusado abordado, logrando êxito em apreender a arma de fogo e carregador em posse direta do Acusado, estando a arma de fogo na cintura do réu.

Relatou, ademais, que com os elementos que acompanhavam o acusado foi apreendido dinheiro e celular.

O acusado, por sua vez, em Juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que estava em posse apenas de um aparelho celular, eis que a pistola estaria com a pessoa de Smaley, que a arremessou quando verificou a presença de Agentes.

Suas declarações, contudo, não se fizeram acompanhar de qualquer elemento probatório hábil a desconstituir as firmes declarações das testemunhas de culpa, no sentido de que o acusado foi abordado, já do lado de fora da CASCUVV, em via pública, portanto, em posse do material bélico, o qual foi apreendido, diretamente, pela testemunha Agente Alexandre, o que foi ademais presenciado pela testemunha Agente Jozimara, que, inclusive, foi quem inicialmente recebeu o informe de que o réu teria recebido arma de fogo, verificando, ainda, previamente a abordagem, que o acusado tinha um volume em sua cintura.

Portanto, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Adiante, a defesa pugna pela reforma da dosimetria realizada, para que seja reduzida a pena base, fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal previsto.

Para tanto, verifico que o Magistrado analisou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias que não favorecem, tratando-se de armamento recebido e portado por acusado que estava em “saída temporária”, na frente do estabelecimento prisional em que recolhido; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo o Magistrado agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ele conferida no artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à pena base realizada pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.